Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737344-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO THEOTONIO NUNES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Theotonio Nunes de Andrade contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 139240519 do processo n. 0715970-07.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40925818), o agravante afirma ser servidor público distrital desde o ano 2013, exercendo a função de Médico do Trabalho na SEEC/Subsaúde e na SES/DF. Alega que, em razão de sua formação profissional, percebeu que seu filho intensificou suas dificuldades de aprendizagem e socialização ao iniciar o segundo ano de escola, aos sete anos de idade, motivo pelo qual encaminhou a criança para consultas com profissionais especializados. Assevera que, de acordo com o Laudo Psicológico (Avaliação Neuropsicológica) juntado aos autos, seu filho apresenta sintomas compatíveis com o diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Cita relatório elaborado por médico otorrinolaringologista, que constatou: “Criança com alteração no crescimento facial e obstrução nasal crônica desde 1 de janeiro de 2022. História de IVAS de repetição. Ao exame físico, Rino: palidez de conchas inferiores, oroscopia: amigdalas de grau 3⁄4+; vidonaso: hiepertrofia de adenoides ocupando 70% da luz. Solicito internação hospitalar e tratamento cirúrgico.” Menciona, ainda, laudo de neurologista infantil, segundo o qual o filho do agravante tem quadro clínico compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH, CID 10-F90) e com dislexia (CID-10:F81). Ademais, segundo relatório de oftalmologista, a criança apresenta lateralidade cruzada; e, de acordo com fonoaudióloga neuropedagoga e psicopedagoga, o menor apresenta, também, dificuldade na consciência fonológica, dificuldade na leitura, interpretação e linguagem, bem como Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC). Aduz que, para viabilizar o acompanhamento do filho em terapias, cogitou abandonar uma das matrículas no serviço público distrital, mas, considerando as despesas recorrentes advindas dos tratamentos multiprofissionais, entendeu que o abandono de qualquer fonte de renda seria descabido no momento. Informa ter requerido administrativamente redução de sua carga horária para possibilitar acompanhamento do quadro de saúde seu filho (processos SEI n. 00040.000.25776/2022-15 e 00060.00330198/2022-53). Relata que, em 11/8/2022, a Junta Médica Oficial conclui que “o periciando é portador de deficiência, devidamente enquadrada na Lei 4.317/2009”, motivo pelo qual foi concedido horário especial, com redução na jornada de trabalho, atos publicados nos Diários Oficiais do Distrito Federal n. 158 e n. 160, em 22 e 24 de agosto de 2022. Narra que, em 1/9/2022, a Junta Médica mudou o posicionamento, mesmo sem provocação, retificou os Laudos Médicos Periciais anteriores e concluiu que: “Não há enquadramento legal para a concessão do pleito”. Sustenta que sua pretensão é acompanhar seu filho em tratamento médico e, para tanto, necessário se faz que tenha sua carga horária reduzida – horário especial, conforme as disposições da Lei n. 13.146/2015; o artigo 61, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011; o artigo 42 do Decreto n. 34.023/2012, e o artigo 5o, inciso IV, da Lei Distrital n. 4.317/2009. Argumenta que a ausência de fundamentos jurídicos e técnicos para a decisão da Junta Médica Oficial enseja nulidade absoluta. Destaca ter juntado aos autos documentos suficientes para demonstrar que seu filho se enquadra no conceito de pessoa com deficiência intelectual. Considera que a urgência do caso está caracterizada pela necessidade de dispor de tempo suficiente para acompanhar o tratamento de saúde de seu filho. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a conceder horário especial com redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária na SES/DF e de 50% (cinquenta por cento) na SEEC/DF, sob pena de multa diária. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar definitivamente a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 40925820). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do diploma processual, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso em análise, é pertinente transcrever o relatório e a fundamentação expostos na decisão agravada: [...] O autor ajuizou a presente ação com pedido de concessão de tutela de urgência para que lhe seja concedido conceda horário especial com redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua jornada semanal na matrícula 1.443.142 e de 50% (cinquenta por cento) na matrícula 2.710.501. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 61, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011 prevê a possibilidade de horário especial para o servidor que possua dependente com deficiência e que o percentual será verificado por junta médica (§ 1o). Os documentos de ID 139220273 e ID 139220274 comprovam que houve formação da junta médica para análise do pedido formulado, inicialmente reconhecido o direito à redução, mas a decisão foi revista e o pedido foi indeferido sob o fundamento que não há enquadramento legal para a concessão do pleito (ID 139220274 - Pág. 3). Os documentos anexados aos autos demonstram que o filho do autor possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), TPAC e Transtorno de Leitura e Escrita, mas não há comprovação de que essa patologia possa se inserir no conceito de deficiência, por isso, apenas no curso da instrução processual será possível verificar se o autor faz jus ao benefício pretendido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. [...] Inconformado com o pronunciamento judicial acima citado, o autor/recorrente interpôs este agravo de instrumento. Como relatado, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a conceder horário especial de 25% (vinte e cinco por cento) na jornada de trabalho na SES/DF e de 50% (cinquenta por cento) na SEEC/DF, sob pena de multa diária. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos requisitos necessários para amparar o pleito liminar. Inexistem, por ora, elementos capazes de demonstrar que o recorrente faz jus à concessão do horário especial previsto no art. 61, II, da Lei Complementar n. 840/2011 e no art. 42 do Decreto n. 34.023/2012, que assim dispõem, respectivamente: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; [...] Art. 42. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. Da análise dos documentos disponíveis nos autos, percebe-se que o requerimento administrativo apresentado pelo servidor ora agravante foi inicialmente deferido pela Junta Médica Oficial, a qual, posteriormente, revisou a conclusão anterior e indeferiu o pleito, por considerar que a doença diagnosticada no periciado, filho do recorrente, não se enquadra no conceito legal de deficiência, conforme a Lei Distrital n. 4.317/2009 (IDs 139220273 e 139220274, p. 3, dos autos de origem). Como bem destacado na decisão objeto deste agravo, os relatórios e laudos anexados ao feito neste estágio inicial demonstram que o filho do agravante apresenta Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada), dislexia, Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) e Transtorno de Leitura e Escrita, mas tais documentos não indicam, de forma categórica, que essas patologias se amoldam ao conceito de deficiência, a ponto de justificar a concessão do horário especial pretendido. Ademais, embora o Laudo Psicológico juntado ao processo tenha atestado que a criança apresenta sintomas compatíveis com TEA (Transtorno do Espectro Autista) – que, em tese, se enquadraria na previsão do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012[1] –, não consta nos autos relatório médico elaborado por especialista que confirme tal diagnóstico. Assim, a análise da pretensão do agravante depende de aprofundamento, com apresentação de provas capazes de esclarecer se o dependente do servidor se enquadra, de fato, na definição legal de pessoa com deficiência, a fim de amparar o pleito de alteração do regime de jornada de trabalho. Além disso, o recorrente, apesar de afirmar que há urgência para concessão da medida requerida, não apontou circunstâncias ou trouxe elementos hábeis a demonstrar a real necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Em outras palavras, não se identifica prejuízo ao agravante ou aos interesses da criança envolvida na lide capaz de justificar, neste momento, o deferimento da antecipação de tutela pretendida. Portanto, ausentes os pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento deve ser indeferido. Deve-se prestigiar a conclusão adotada na decisão recorrida e aguardar a análise aprofundada das razões do recurso, a ser julgado por esta 2a Turma Cível após exercício do contraditório. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será apreciado, com a profundidade que o caso requer, pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, com base no art. 178, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.